Tribunal: TJSP
Processo: 1005671-56.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL OFERTADO EM GARANTIA PELOS PROPRIETÁRIOS NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO. POSSE DAS EMBARGANTES NÃO COMPROVADA. Embargos de terceiro julgados improcedentes. Recurso das embargantes. Trata-se de embargos de terceiro ajuizados em razão da penhora efetuada sobre os imóveis de matrícula no 35.978 e 35.977.

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL OFERTADO EM GARANTIA PELOS PROPRIETÁRIOS NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO. POSSE DAS EMBARGANTES NÃO COMPROVADA. Embargos de terceiro julgados improcedentes. Recurso das embargantes. Trata-se de embargos de terceiro ajuizados em razão da penhora efetuada sobre os imóveis de matrícula no 35.978 e 35.977. Garantia ofertada pelos proprietários e possuidores, no âmbito de acordo celebrado em ação de execução. Ausência de demonstração da posse pelas embargantes. Na matrícula juntada, constatou-se que os imóveis dados para garantia do acordo eram de propriedade dos terceiros proprietários (fls. 141/144 e 145/148 da execução). As embargantes em nenhum momento adquiriram esses imóveis. Nem tampouco demonstraram posse justa ou de boa-fé. Promessa de permuta trazida aos autos (fls. 475/477) que era nula de pleno direito, porque envolvia direitos de menores, o que impunha autorização judicial, na forma do artigo 1.691 do Código Civil. E, ainda que assim não fosse, nessa promessa, em tese, quem adquiriu a propriedade não foram as embargantes – uma delas se limitou a figurar como representante dos adquirentes. Ainda que tenham construído em prédio alheio, o fizeram com base em tolerância e não em direito possessório. Nada foi esclarecido a respeito como causa de pedir. Ausência de mínima demonstração de posse e propriedade pelas embargantes. Embargos de terceiro julgados improcedentes.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.